Tribunal: TJPA
Processo: 0800404-28.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800404-28.2021.8.14.0095

APELANTE: JOSIAS MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, WIERMANN PROMOCAO DE VENDAS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800404-28.2021.8.14.0095

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RECORRENTE: JOSIAS MONTEIRO DE SOUSA

RECORRIDOS: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO E WIERMANN PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESSARCIMENTO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO ESSENCIAL. ABUSIVIDADE NA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DOLO, MÁ-FÉ OU ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Josias Monteiro de Sousa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com ressarcimento e reparação de dano material e moral, proposta em face da Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo e da Wiermann Promoção de Vendas EIRELI. O autor sustenta ter sido induzido em erro ao aderir a contrato de consórcio, acreditando tratar-se de financiamento com entrega imediata de carta contemplada, além de alegar abusividade na cobrança da primeira parcela e ausência de fornecimento integral dos documentos contratuais. Postula a nulidade do contrato, a devolução de valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento capaz de anular o contrato de consórcio celebrado entre as partes; (ii) estabelecer se houve abusividade na cobrança da taxa de administração, em especial na primeira parcela paga; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais em razão da alegada má-fé contratual e ausência de informações claras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de vício de consentimento se evidencia pela expressa informação no contrato de consórcio, em destaque e letras garrafais, quanto à ausência de comercialização de carta contemplada, não se comprovando erro essencial ou induzimento doloso por parte das recorridas.

O contrato de consórcio firmado pelo apelante está acompanhado de mecanismos de confirmação de ciência, como questionário e ligação de pós-venda, inexistindo qualquer elemento probatório que demonstre má-fé ou ocultação de informações pelas recorridas.

A cobrança da taxa de administração, incluindo o valor superior da primeira parcela, encontra previsão no instrumento contratual validamente assinado pelo apelante, não havendo demonstração concreta de abusividade ou de cláusula que imponha desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O inadimplemento contratual ou a frustração de expectativa quanto ao modelo de contratação, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessária a demonstração de ofensa grave à dignidade ou à integridade psíquica do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de informação clara e destacada acerca da ausência de comercialização de carta contemplada afasta a alegação de vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio.

A cobrança da taxa de administração em consórcio, inclusive com valores diferenciados na primeira parcela, não configura abusividade quando prevista de forma expressa e aceita pelo contratante.

A ausência de demonstração de ato ilícito ou de abalo moral relevante impede a condenação em danos morais nas hipóteses de mera inadimplência ou frustração de expectativa contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 138; CDC, arts. 46 e 51, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar provimento
, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos do voto do relator.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DES. RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSIAS MONTEIRO DE SOUSA em face de sentença proferida nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESSARCIMENTO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL, ajuizada contra COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO e WIERMANN PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI.

A decisão recorrida, lançada ao id 15991161, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id 15991167, o apelante sustenta, em síntese:

(i)

que houve vício de vontade na celebração do contrato, uma vez que foi induzido a erro pelas apeladas, que simularam um contrato de financiamento, quando, na realidade, o negócio jurídico celebrado foi adesão a grupo de consórcio, sem fornecimento integral dos documentos contratuais;

(ii)

que a primeira parcela paga, no valor de R$ 10.663,55, foi abusivamente cobrada, valor esse muito superior às demais parcelas, o que evidencia a abusividade na taxa de administração do consórcio;

(iii)

que a ausência de apresentação do instrumento contratual completo viola o disposto no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tornando nulo o contrato celebrado;

(iv)

que, reconhecida a relação de consumo e a inversão do ônus da prova pelo juízo de primeiro grau, caberia às apeladas demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu;

(v)

requer, ao final, a reforma da sentença para: declarar a nulidade do contrato de consórcio por ausência de instrumento integral e vício de consentimento; reconhecer a abusividade da cobrança da taxa de administração na quantia de R$ 11.760,00 ou da primeira parcela no valor de R$ 10.663,55; determinar o ressarcimento material dessas quantias; condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00; e impor-lhes o pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões, acostadas ao id 15991173, os apelados pugnam pela manutenção da sentença de improcedência, sob os seguintes fundamentos, apresentados de forma concisa:

(i)

inexistência de vício de consentimento, uma vez que o apelante firmou proposta de participação em grupo de consórcio que expressamente indicava, em letras garrafais vermelhas, a ausência de comercialização de carta contemplada;

(ii)

ausência de dolo ou má-fé, uma vez que houve prévia ciência do autor quanto à natureza do contrato, inclusive com confirmação mediante questionário e ligação de pós-venda;

(iii)

inexistência de abuso na cobrança da taxa de administração, por se tratar de valores previstos em contrato válido e vigente, cuja regularidade foi devidamente demonstrada nos autos;

(iv)

improcedência do pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de qualquer ato ilícito ou lesivo por parte dos apelados.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Passo à análise detalhada das razões recursais.

A pretensão anulatória do negócio jurídico, sob o argumento de erro substancial ou vício de vontade, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

Consoante se extrai da sentença de origem (id 15991161), o apelante assinou proposta de adesão a grupo de consórcio, documento no qual consta de forma expressa, em letras garrafais e destacadas em vermelho, a informação de que “
NÃO COMERCIALIZAMOS CARTA CONTEMPLADA
”. Tal informação também se verifica em outros documentos anexados, não havendo demonstração concreta de que tenha sido prometida, pelos apelados, qualquer carta de crédito já contemplada.

Nesse sentido, registra-se que o ordenamento jurídico, em especial o Código Civil, disciplina no art. 138 que:

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”

No caso concreto, o apelante não demonstrou a existência de qualquer elemento que caracterizasse erro essencial ou vício de vontade, a ponto de macular a higidez do negócio jurídico.

O próprio juízo de origem foi diligente ao destacar que eventual alegação de analfabetismo ou incapacidade cognitiva não restou comprovada nos autos, inexistindo, assim, qualquer óbice ao pleno entendimento do contratante acerca do teor da proposta por ele subscrita.

Ademais, como bem pontuado na sentença, a adesão a consórcio pressupõe a possibilidade de contemplação por sorteio ou lance, não sendo lícita a promessa de contemplação imediata. O contrato celebrado pelo apelante obedece a tais premissas.

Assim, não se verifica, neste ponto, razão para a reforma da sentença.

Quanto à suposta abusividade na cobrança da taxa de administração, especialmente quanto à primeira parcela no valor de R$ 10.663,55, verifica-se que tal argumento já foi corretamente enfrentado na sentença de primeiro grau, a qual reconheceu que a discussão sobre abusividade da taxa não constava como causa de pedir de forma suficientemente fundamentada na inicial.

Ainda que superado esse aspecto formal, cumpre destacar que o apelante, ao subscrever a proposta de participação, anuiu expressamente com os termos e valores ali previstos. A discrepância entre o valor da primeira parcela e as demais é justificada pela sistemática de cobrança da taxa de administração no modelo de consórcio adotado, não se tratando, portanto, de prática abusiva, mas de previsão contratual válida.

Nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas que imponham obrigações consideradas iníquas, abusivas, ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Entretanto, a abusividade não pode ser presumida, devendo ser demonstrada concretamente, o que não ocorreu no caso dos autos.

Como bem registrado pelos apelados em suas contrarrazões (id 15991173), o apelante teve pleno acesso às informações contratuais e, inclusive, confirmou sua ciência por meio de ligação de pós-venda e questionário.

Por fim, a pretensão indenizatória fundada em dano moral igualmente não merece prosperar.

O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar, salvo se demonstrado o efetivo abalo moral, o que não foi comprovado nos autos.

Não havendo nos autos elementos que indiquem tratamento vexatório, humilhante ou ofensivo à dignidade do consumidor, não se justifica a condenação em danos morais.

IV. CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 13/05/2025